Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-58.2019.8.11.0100
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000412-58.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO WELLINGTON CECHINI CAMPAGNUCI - CPF: 300.999.858-96 (RECORRENTE), AYRON DOUEIDAR SANDIM - CPF: 036.294.581-06 (ADVOGADO), LUCAS TABACCHI PIRES CORREA - CPF: 006.035.301-50 (ADVOGADO), JOAO RAFAEL DOS SANTOS LEMES - CPF: 062.186.071-94 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FREDERICO LUIZ GONCALVES - CPF: 861.492.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000412-58.2019.8.11.0100– Brasnorte.

Apelante
:
Fabiano Wellington Cechini Campagnuci e outro.

Apelado
:
Banco do Brasil.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL

– EMBARGOS MONITÓRIOS - EXCESSO ENCARGOS –– JUROS REMUNERATÓRIOS –

– INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – JUROS DE MORA – CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

RECURSO

PROVIDO – INVERSÃO DO ONUS DE SUCUMBÊNCIA.

À mingua de previsão legal quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, se mostra indevida a exigência do encargo sobre o débito inadimplido, o que caracteriza excesso de execução.

Acolhido o pedido alternativo na integralidade, não há falar-se em sucumbência reciproca, vez que o acolhimento de qualquer um deles satisfaz a pretensão inicial, impondo-se a inversão dos encargos sucumbenciais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000412-58.2019.8.11.0100– Brasnorte.

Apelante
:
Fabiano Wellington Cechini Campagnuci e outro.

Apelado
:
Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fabiano Wellington Cechini Campagnuci
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte,

nos autos da ação monitoria proposta pelo
Banco do Brasil S.A
, que rejeitou

os embargos monitórios

e julgou procedente

o pedido inicial para constituir o débito lastreado em Contrato de Crédito n. 40/0144-x, em título executivo judicial, no valor de R$ 99.400,00 (noventa e nove mil e quatrocentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m, a partir do vencimento, condenando-o ainda,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado recorre o réu, sustenta a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, pois apenas se admite a capitalização de juros remuneratórios.

Discorre que a ilegalidade não esta na incidência de juros moratórios no percentual de 1% a.m, como previsto no contrato, mas na capitalização destes.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença, para que seja afastada a cobrança de juros moratórios capitalizados, e realizado o recálculo da dívida.

Contrarrazões no id n. 205969765, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000412-58.2019.8.11.0100– Brasnorte.

Apelante
:
Fabiano Wellington Cechini Campagnuci e outro.

Apelado
:
Banco do Brasil.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta pelo Banco do Brasil em face de Fabio Wellington Cechini Campagnuci e João Rafael dos Santos Lemes, objetivando a constituição em titulo executivo judicial o débito no valor de R$ 99.400,00 (noventa e nove mil e quatrocentos reais) representado pelo saldo devedor de Contrato de Crédito n. 40/01455-x.

A instituição bancária narrou na inicial que em 01.10.15 celebrou operação de crédito por intermédio de Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01455-x, a ser pago em 08 (oito) parcelas anuais, com vencimento final avençado para 01.08.24.

Segue, relatando que os réus utilizaram o valor contratado, contudo, não cumpriram com as obrigações definidas no instrumento de crédito, tornando-se inadimplentes, o que acarretou o vencimento antecipado, com a cobrança da integralidade do débito.

O réu opôs embargos monitórios questionando o excesso da dívida, decorrente da cobrança indevida de encargos abusivos, notadamente, capitalização de juros moratórios e comissão de permanência.

O juiz
a quo
rejeitou os embargos monitórios afastando a abusividade dos encargos da dívida, e julgou procedente a ação monitoria, constituindo em título executivo judicial o
débito lastreado na Cédula de Crédito, condenando o réu, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu.

Sustenta a abusividade dos encargos que compõe a divida, precisamente a capitalização de juros moratórios.

No ponto, defende a ilegalidade da cobrança capitalizado dos juros de mora.

Deveras, compulsando o contrato
sub judice
, verifica-se que em relação aos encargos contratados a Cédula de Crédito Rural, restou pactuado juros remuneratórios de 5,500% a.a, capitalizados mensalmente; juros de mora de 1% a.m, capitalizados ao final e multa de 2% sobre o saldo devedor, conforme se infere do contrato e da planilha de cálculo de id n. 205970193.

Nesse contexto, razão assiste ao apelante, porquanto, é expressa a cobrança de juros de mora capitalizados, o que é indevido, vez que por se tratar de encargo incidente no período de inadimplência, diferente, portanto, dos juros remuneratórios, não há que se falar na incidência de juros moratórios de forma capitalizada, caracterizando assim o excesso de cobrança, capaz de colocar o consumidor em desvantagem.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDENCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO, EXCLUÍDOS OS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Consoante entendimento pacificado do STJ: “[...] não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica
[...].” (REsp n. 775.383/RJ)

Não há previsão legal que a ampare a pretensão dos recorrentes para que o percentual de multa incida unicamente sobre o valor das prestações vencidas, com a exclusão dos juros moratórios”
(RAC n.

1000258-83.2023.8.11.0008,

2ª

Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 19.06.24- negritei)

Logo, a sentença merece reforma para que seja acolhido o pedido alternativo, a fim de julgar procedentes os embargos monitórios para excluir do cálculo da divida, a capitalização sobre os juros moratórios.

Desta feita, acolhido o pedido alternativo na integralidade, não há falar-se em sucumbência reciproca, vez que o acolhimento de qualquer um deles satisfaz a pretensão inicial, impondo-se a inversão dos encargos sucumbenciais, para fixar os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024